Tribunal: TJMT
Processo: 1018520-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018520-42.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S): JOSÉ AMARILDO ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO(S): BANCO DAYCOVAL S/A , BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018520-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), JOSE AMARILDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 352.430.231-91 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) –
DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA –
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018520-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

JOSÉ AMARILDO ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A , BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ AMARILDO ALVES DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) no 1032363-48.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A
e
BANCO SANTANDER S/A
,
indeferiu

pedido de justiça gratuita e determinou
“a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento” (sic).

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“é aposentado, percebendo renda bruta mensal de
R$ 9.702,34 (nove mil, setecentos e dois reais e trinta e quatro centavos)
, conforme observado em documento anexo” (sic).

Alega que,
“no entanto, deste montante bruto incidem descontos obrigatórios referentes a Contribuição Proteção Social e Imposto de renda, integralizando défice de
R$ 2.398,78 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos)
, de modo que a renda líquida da AGRAVANTE é de
R$ 7.303,56 (sete mil, trezentos e três reais e cinquenta e seis centavos
”
(sic).

Diz, ainda, que
“se vê submerso em dívidas, tendo o superendividamento ocorrido em razão de contratos celebrados junto ao BANCO DAYCOVAL, BANCO DO BRASIL E BANCO SANTANDER, ambos integrantes do polo passivo desta ação”
(sic).

Ressalta que
“de R$ 7.303,56 (sete mil, trezentos e três reais e cinquenta e seis centavos) que restam após dedução dos descontos obrigatórios/legais, R$ 4.421,76 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos) são descontados mensalmente a título de empréstimo consignado e pessoal, equivalendo a MAIS DE 60% DE SUA RENDA LÍQUIDA”
(sic).

Assegura que
“mediante simples cálculo aritmético, constata-se que o AGRAVANTE
sobrevive
com R$ 2.881,80 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)
e não com R$ 9.702,34
”
(sic).

Anota que
“há de ser levado em consideração que existem mais gastos que garantem a
sobrevivência
do AGRAVANTE, como compras no supermercado, gastos médicos, alimentação, saúde, gastos não previstos etc.”
(sic).

Afirma que
“o que consome ainda mais o pequeno valor que lhe resta mensalmente, são os gastos com seus dois filhos menores, fato este já levado ao conhecimento do juízo em peça vestibular e comprovado através de certidão de nascimento”
(sic).

Por fim, destaca que
“não bastasse isso, com menos de R$ 2.881,80 mensais é impossível o AGRAVANTE
liquidar as custas e despesas processuais de uma causa que detém o importe de R$ 392.728,27 (trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)
”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna inicialmente pela concessão da tutela recursal, para o fim de suspender os empréstimos consignados, bem como para deferir o benefício da assistência judiciária. No mérito, postula pelo provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
em 19/09/2022, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, conforme decisão de Id 144162158.

Os agravados apresentaram contraminuta, em que rechaçam os argumentos expendidos pelo recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Ids 146830176, 146170151 e 148176665).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOSÉ AMARILDO ALVES DOS SANTOS

interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão a quo que, dentre outros pontos, indeferiu o benefício da justiça gratuita pretendida.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, o agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que embora seja funcionário aposentado, cuja renda bruta mensal se dá no valor de R$9.702,34 (nove mil, setecentos e dois reais e trinta e quatro centavos), percebendo um total líquido de R$7.303,56 (sete mil, trezentos e três reais e cinquenta e seis centavos),

encontra-se endividado, em razão de contratos celebrados junto ao BANCO DAYCOVAL, BANCO DO BRASIL e BANCO SANTANDER, todos integrantes do polo passivo da ação em curso na origem, totalizando o valor de

R$4.421,76 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), quantia correspondente a mais de 60% de sua renda líquida.

No entanto, visualiza-se que as dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não demonstram que se trata de pessoa hipossuficiente.

Aliás, importante esclarecer, também, que a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil dos agravantes.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Ademais, extrai-se que a renda mensal do agravante não coaduna com seus argumentos de pessoa hipossuficiente, conforme documento acostado no Id 143308687.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não restou demonstrado nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022